Tribunal: TJMT
Processo: 1012577-05.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012577-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento, Cláusulas Abusivas, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[QUESIA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 052.548.351-92 (ADVOGADO), NONETE OLIVEIRA SILVA - CPF: 104.468.001-63 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS, VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E BLOQUEIO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA NÃO REALIZADA. REGIME ESCALONADO DOS ARTIGOS 104-A E 104-B DO CDC. ANTECIPAÇÃO PREMATURA. PROBABILIDADE DO DIREITO. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DA AÇÃO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS COMUNS EM CONTA CORRENTE. LICITUDE. PERIGO DE DANO ISOLADO. INSUFICIÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em procedimento de repactuação de dívidas fundado na Lei do Superendividamento, ajuizado por aposentada de 76 anos em desfavor de duas instituições financeiras, indeferiu os pedidos de tutela de urgência, por reputar ausentes os requisitos legais e prematura a medida antes da realização da audiência de conciliação.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a concessão de efeito suspensivo; e
(ii)
a reforma da decisão para o deferimento da tutela de urgência, com a suspensão dos descontos, a vedação da inscrição em cadastros de proteção ao crédito e o bloqueio da margem consignável, ao fundamento da probabilidade do direito, decorrente do comprometimento de mais de 85% (oitenta e cinco por cento) da aposentadoria, com violação do mínimo existencial, e do risco ao resultado útil do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se é cabível a tutela de urgência para suspender os descontos, vedar a negativação e bloquear a margem consignável antes da audiência conciliatória prevista no regime do superendividamento;
(ii)
aferir se a alegada abusividade dos encargos e o comprometimento da renda configuram a probabilidade do direito à suspensão dos descontos;
(iii)
determinar se os descontos de parcelas de empréstimos comuns lançados em conta corrente comportam limitação; e
(iv)
verificar se o perigo de dano, isoladamente considerado, autoriza a concessão da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, de modo que a ausência de qualquer dos pressupostos obsta a medida, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

5. A suspensão ou a limitação dos descontos em ação de repactuação por superendividamento pressupõe a prévia realização da audiência de conciliação e a apresentação do plano de pagamento, no regime escalonado dos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação já firmada por esta Câmara, de modo que se revela prematura a sua antecipação por tutela de urgência antes dessa etapa, a qual ainda não se exauriu porque a consumidora faltou à audiência conciliatória designada, na qual compareceram os credores.

6. A alegada abusividade dos encargos não compõe a probabilidade do direito à suspensão dos descontos, pois a ação de repactuação por superendividamento não tem por objeto a validade das dívidas, mas a viabilidade de pagamento de obrigações reputadas válidas, em matéria de cognição exauriente incompatível com a sumariedade da tutela de urgência.

7. O comprometimento do mínimo existencial não restou demonstrado, porquanto o líquido de R$ 2.917,99, apurado sobre proventos brutos de R$ 5.507,72, supera o patamar de R$ 600,00 fixado pelo Decreto n. 11.150/2022, e o percentual de 85% confunde os descontos sobre a renda com as faturas de cartão de crédito.

8. Os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos, desde que previamente autorizados e enquanto perdurar a autorização, sem a limitação prevista para os consignados, conforme o Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça.

9. O perigo de dano, isoladamente considerado, não autoriza a tutela de urgência, ante a exigência cumulativa dos pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a que se soma a reversibilidade em sentido inverso da suspensão integral dos descontos antes do contraditório, nos termos do artigo 300, § 3º.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC - art. 104-A, § 2º, art. 104-B; CPC - art. 300, § 3º; Lei n. 10.820/2003; Lei n. 14.181/2021; Decreto n. 11.150/2022.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 1.085, REsp n. 2.084.184/SP; TJMT - AI n. 1040318-54.2025.8.11.0000, AI n. 1041768-32.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela requerente
NONETE OLIVEIRA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos do Procedimento de Repactuação de Dívidas registrado sob o n.
1000440-79.2026.8.11.0003
, ajuizado em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
e
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, que indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados na inicial.

Na
origem
,
Nonete Oliveira Silva
, aposentada de 76 (setenta e seis) anos, ajuizou ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei do Superendividamento. Narrou que sua aposentadoria, de valor bruto de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), encontrava-se comprometida por múltiplos contratos de empréstimo firmados com os requeridos, alguns por iniciativa própria e outros por parentes que se aproveitaram de sua condição de idosa. (id. 219589801)

Nesse contexto, em sede de tutela de urgência, a requerente pleiteou a suspensão dos descontos relativos aos empréstimos e da cobrança do cartão de crédito, a abstenção dos requeridos de inscrever seu nome em cadastros de proteção ao crédito e de promover a execução das dívidas, bem como o bloqueio de sua margem consignável para a contratação de novos empréstimos.

Na
decisão agravada
, o juízo de origem indeferiu os pedidos de tutela de urgência, por reputar ausentes os requisitos legais e prematura a medida antes da realização da audiência de conciliação. (id. 224799897)

No
agravo de instrumento
,
Nonete Oliveira Silva
sustenta que o indeferimento se assentou em fundamentos genéricos, sem o devido enfrentamento dos elementos probatórios da inicial, e que se fazem presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, porquanto os descontos comprometem mais de 85% (oitenta e cinco por cento) de sua aposentadoria e inviabilizam seu mínimo existencial. (id. 355748386)

Por essas razões, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para deferimento da tutela de urgência nos exatos termos da inicial.

Em decisão inicial, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal, pois considerei que, em cognição sumária, não se faziam presentes os requisitos autorizadores da medida. (id. 356122874)

Por fim, certificou-se o decurso do prazo legal sem a apresentação de contrarrazões pelos agravados. (id. 369719853)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside em definir se, no procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, mostra-se cabível a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos incidentes sobre a renda da consumidora, vedar a negativação de seu nome e bloquear a margem consignável, antes da realização da audiência conciliatória prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

O recurso não comporta acolhimento.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença simultânea de dois pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por força da conjunção legal, a ausência de qualquer deles obsta a concessão da medida, ainda que o outro se faça presente.

A Lei n. 14.181/2021, ao introduzir os artigos 104-A e 104-B no Código de Defesa do Consumidor, instituiu microssistema próprio e escalonado para o tratamento do superendividamento da pessoa natural. Esse modelo legal privilegia, em sua primeira fase, a solução consensual, por meio de audiência conciliatória na qual o consumidor apresenta proposta de plano de pagamento, com a presença de todos os credores, preservados o mínimo existencial e as garantias originalmente pactuadas.

Dessa arquitetura procedimental decorre consequência de relevo, porquanto a suspensão da exigibilidade do débito foi expressamente vinculada, no artigo 104-A, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, à hipótese de não comparecimento injustificado do credor à audiência conciliatória. Por isso, a antecipação judicial desse efeito, antes da audiência, contraria a lógica do procedimento especial e altera a dinâmica contratual sem a participação dos credores.

A jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado orienta-se no sentido de que a limitação ou a suspensão dos descontos em ação de repactuação de dívidas pressupõe a prévia observância do procedimento dos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, de modo que, ausente a audiência de conciliação e a análise do plano de pagamento, revela-se prematura a concessão de tutela de urgência. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1040318-54.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 4/março/2026, DJe 15/março/2026)

Na mesma direção, esta Câmara assentou que a suspensão judicial da exigibilidade de dívidas no contexto do superendividamento não admite intervenção imediata sem a demonstração do descumprimento das etapas legais e dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1041768-32.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/fevereiro/2026, DJe 24/fevereiro/2026)

No caso dos autos, a agravante sustenta a probabilidade do direito ao argumento de que os descontos mensais comprometeriam mais de 85% (oitenta e cinco por cento) de sua aposentadoria bruta, com violação do mínimo existencial, e de que cada contrato teria sofrido aumento de sete vezes o valor originalmente emprestado, a caracterizar presunção de abusividade dos juros.

A tese, contudo, não prospera. A própria petição inicial reconhece que a consumidora não detém os contratos e que a aferição da abusividade dependeria de exibição documental e de perícia contábil. Cuida-se, pois, de matéria afeta à cognição exauriente, incompatível com a sumariedade da tutela de urgência, que sequer constitui o objeto desta demanda.

Convém precisar o ponto. A ação de repactuação por superendividamento não tem por objeto a validade ou a legalidade das dívidas, mas a viabilidade de pagamento de obrigações reputadas válidas, com preservação do mínimo existencial. Por consequência, a alegação de abusividade dos encargos, embora pertinente em via revisional própria, não compõe a probabilidade do direito à suspensão dos descontos, razão pela qual não socorre a pretensão recursal.

O argumento relativo ao comprometimento da renda também não encontra respaldo nos elementos documentais. Com efeito, o holerite de dezembro de 2025 indica proventos brutos de R$ 5.507,72 (cinco mil, quinhentos e sete reais e setenta e dois centavos), dos quais, após a totalidade dos descontos em folha, remanesce o líquido de R$ 2.917,99 (dois mil, novecentos e dezessete reais e noventa e nove centavos).

Ainda que abatidos os empréstimos debitados em conta corrente, o valor remanescente supera, em exame perfunctório, o patamar do mínimo existencial fixado em R$ 600,00 (seiscentos reais) pelo Decreto n. 11.150/2022.

Ademais, o percentual de 85% (oitenta e cinco por cento) invocado no recurso confunde os descontos incidentes sobre a renda com o peso das faturas de cartão de crédito, despesa rotativa que não onera diretamente a aposentadoria.

A pretensão de limitar os débitos lançados em conta corrente esbarra, outrossim, em orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do Tema Repetitivo n. 1.085, firmou-se que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados e enquanto perdurar a autorização, sem a limitação prevista para os consignados.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a aplicação analógica da limitação da Lei n. 10.820/2003 aos descontos em conta corrente não constitui instrumento idôneo ao combate do superendividamento, na medida em que subverte o sistema das obrigações e importa indevido dirigismo contratual. (STJ, REsp n. 2.084.184/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 24/novembro/2025, DJEN 28/novembro/2025)

No tocante ao perigo de dano, a agravante aduz que o prosseguimento dos descontos, até a decisão terminativa, tornaria ineficaz o provimento final e violaria o acesso à justiça, agravado pela sua condição de idosa, responsável por filha incapaz e acometida de enfermidade que lhe paralisou os membros inferiores.

Não se desconhece a vulnerabilidade da agravante, cuja situação pessoal reclama atenção do Poder Judiciário. Ocorre que o perigo de dano, isoladamente considerado, não autoriza a concessão da medida. À míngua da probabilidade do direito, o artigo 300 do Código de Processo Civil impede o deferimento da tutela de urgência, em razão da exigência cumulativa dos pressupostos.

A esse fundamento soma-se a reversibilidade em sentido inverso. A suspensão integral dos descontos, antes da formação do contraditório, interromperia o fluxo de pagamento de obrigações contratualmente assumidas, com risco de difícil reversão em desfavor das instituições financeiras, circunstância que, à luz do artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil, recomenda cautela na fase de cognição sumária.

Cumpre registrar, por derradeiro, em reforço contextual, que o procedimento na origem seguiu seu curso regular. Designada a audiência conciliatória, os credores compareceram, embora a consumidora não, conforme o termo respectivo, de modo que a fase de autocomposição, eixo do rito especial, ainda não se exauriu por causa estranha à conduta dos agravados.

Esse cenário confirma a premissa que sustenta o indeferimento. Enquanto não realizada a audiência e apresentado o plano de pagamento, peças essenciais à aferição da viabilidade da repactuação e da extensão do comprometimento da renda, a antecipação dos efeitos próprios da repactuação esvaziaria o procedimento legalmente concebido para a matéria.

Assim, concluo que a decisão agravada bem aplicou o artigo 300 do Código de Processo Civil e o regime dos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Ausente a probabilidade do direito, não pode ser deferida a tutela de urgência.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
NONETE OLIVEIRA SILVA
, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026